Tribunal: CARF
Processo: 10384.723144/2016-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.723144/2016-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.125 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2023
Recorrente
ALBA CRISTINA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Somente cabe deduzir o valor de despesas referente às importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando
em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para deduzir o
valor comprovado até o limite do cumprimento da obrigação a título de pensão alimentícia
fixado em decisão judicial da base de cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário de 2012.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 56-62, com a exigência do crédito tributário no valor de R$16.073,88 a título Imposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.723144/2016-08
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723144/2016-08

sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício
proporcional referente ao ano-calendário de 2012:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Glosa do valor de R$ 24.000,00, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução. [...]
Não foram apresentados os comprovantes do efetivo pagamento da obrigação de
alimentos decorrente da separação consensual, posteriormente, convertida em
divórcio, Processo no 8.593/03, transitado e julgado na 4a Vara de Família, Órfãos e
Sucessões de Teresina. A glosa deve-se ao fato de que a sentença do magistrado cria a
obrigação, porém, somente o encargo financeiro com o efetivo pagamento, materializa
o benefício fiscal mediante a dedução do valor dos rendimentos tributáveis. [...]
Enquadramento legal:
Art. 8o, inciso II, “f”, da Lei no 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa
SRF no 15/2001, arts. 73, 78 e 83 inciso II do Decreto no 3.000/99 - RIR/99. [...]
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 3.535,92, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução
[...].
Não há comprovação do plano UNIMED informado além das parcelas relativas
à titular e seus dois dependentes.[...]
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
5a Turma DRJ/FNS/SC no 07-47.095, de 26.06.2020, e-fls. 73-79:
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a impugnação parcialmente procedente, para manter a exigência de imposto
suplementar no valor de R$ 6.600,00, sobre o qual incidem multa de ofício e juros de
mora.
Recurso Voluntário
Notificado em 14.10.2020, e-fl. 85, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 05.11.2020, e-fls. 87-101, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
IV. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE EMBASAM O PROVIMENTO
DESTE RECURSO IV.1 PRELIMINARMENTE - DA NULIDADE DA DECISÃO –
NECESSIDADE DE ANALISAR O CONJUNTO PROBATÓRIO – SOB PENA DE
EXIGÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA POR PARTE DA RECORRENTE –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723144/2016-08

Sem maiores delongas, é imperioso destacar que a decisão ora recorrida é nula
de pleno direito, posto que a Recorrente pugnou pela análise da DIRPF do ex-marido,
que comprovava o recebimento dos alimentos fixados judicialmente.
Consoante explanado no tópico retro, o alimentando declarou expressamente ter
recebido os valores da recorrente à título de pensão alimentícia entre o período de
janeiro/2010 à dezembro/2015, declarando em sua DIRPF, bem como dando quitação
total dos alimentos por meio de declaração de próprio punho, reconhecida em cartório.
Ocorre que, por questão de segurança jurídica e justiça tributária, o acórdão
recorrido em equívoco, se limitou a argumentar que a recorrente não especificou qual
teria sido a forma de pagamento da referida pensão alimentícia.
Contudo, a recorrente apresentou algumas transações efetuadas em favor do ex-
marido que foram registradas, bem como informou que na maioria das vezes realizava
o saque para pagamento em espécie.
Ora, E. Colégio Recursal, como a Recorrente exercerá o seu direito de elidir a
presunção da ocorrência da irregularidade se o Ente Fiscal não procede à análise da
documentação indicada pela Recorrente? IMPOSSÍVEL!
Com efeito, se fosse realizava a acareação entre a DIRPF da recorrente e de seu
ex-marido, facilmente se verificaria que aquele recebeu tais valores, sendo
desnecessária a comprovação de pagamento, pois esta já estava obrigada judicialmente
à pagar os valores.
Desse modo, sendo cogente a referida análise pelo Fisco e ele não fazendo, e
sendo esta a única prova que a recorrente pode produzir para afastar a presunção,
acarreta na exigência do que a ordem pátria denomina de produção “prova diabólica”,
posto que impossível cumprimento. [...]
Ora, E. Conselho, inquestionavelmente, constata-se que, não obstante a
presunção relativa de veracidade do ato administrativo, sendo do contribuinte o dever
de afastar tal prerrogativa, NÃO SE PODE EXIGIR QUE ELE PRODUZA PROVA
IMPOSSÍVEL, AINDA MAIS QUANDO ESTÁ TENTANDO EFETIVAR A
ÚNICA PROVA QUE LHE É PERMITIDA, MAS QUE O PRÓPRIO ENTE FISCAL
ESTÁ DESCONSIDERANDO E, SIMPLESMENTE, NÃO REALIZANDO.
Nesse norte, conclui-se que a impossibilidade de se exigir a “prova diabólica”
aplica-se, igualmente, aos procedimentos administrativos, em suas diversas vertentes.
Indubitavelmente, o julgador, ao confirmar uma glosa sem determinar a
produção da prova indicada, fere, clarividentemente, os direitos constitucionalmente
garantidos ao contraditório e à ampla defesa, violando, consequentemente, o próprio
princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, CF/88). [...]
ASSIM, CONFORME DIMENSIONADO EM NORMA PRÓPRIA, A
PRODUÇÃO DA REFERIDA PROVA É COGENTE, RECONHECIDA PELO
PRÓPRIO ALIMENTANDO, RAZÃO PELA QUAL NÃO SE PODE ENTENDER
PELA PROCEDÊNCIA DO IMPOSTO SUPLEMENTAR SEM A RESPECTIVA
PRODUÇÃO DA PROVA.
Com efeito, não obstante a presunção de veracidade que favorece ao Recorrido,
este TEM A OBRIGAÇÃO DE REALIZAR O MENCIONADO EXAME, A
TÍTULO DE PROVA, UMA VEZ QUE TAL RESULTADO O INTERESSA.
Destarte, sem maiores delongas, pugna-se pela anulação da decisão recorrida,
em virtude da cristalina afronta à Carta Magna, devendo o imposto suplementar ser
julgado após a análise da documentação apontada.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723144/2016-08

IV.2 - DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Primordialmente, C. Corte, é de saber que este princípio objetiva desvendar se
ocorreu (ou não) o fato gerador, bem como sua respectiva obrigação (principal ou
acessória) teve surgimento no mundo jurídico.
Assim, depreende-se, prontamente, que se trata de verdadeira garantia para de
segurança ao contribuinte, no sentido de que, independentemente, do escopo
arrecadatório, o Fisco deve buscar apurar o que, de fato, ocorreu.
Desse modo, a pretensão à obrigação tributária não nasce apenas do exame
isolado de documentos e/ou alegações, mas impõe-se a comprovação, com a análise de
todo o conjunto documental de que o ilícito tributário teria sido efetivamente prestado.
E. Conselho Recursal, havendo fortes indícios de que NÃO ocorreram as
infrações apontadas neste recurso, cumulado com o fato de que a recorrente
demonstrou a imperiosidade de análise de outros documentos fiscais, os quais
deveriam ter sido observados pelo agente fiscal, deve-se, em atenção ao Princípio da
Verdade Material, exaurir os demais documentos, para, enfim, concluir pela
ocorrência (ou não) da respectiva irregularidade.
Ocorre que o Fisco não atendeu ao supracitado princípio, atendo-se de forma
genérica que a recorrente não trouxe aos autos todos os comprovantes de pagamento
da pensão alimentícia.
Veja-se, E. Colegiado, a recorrente quer apenas deixar claro que a aludida
irregularidade não é fato para, por si só, o Fisco entender pela devolução de valores,
PRINCIPALMENTE QUANDO O RESTANTE DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL
COMPROVA QUE houve o efetivo pagamento dos alimentos ao beneficiário e este
declara expressamente que recebeu.
Nestes termos, por ser medida de direito, a presente análise deve ser aferida nos
moldes do elencado princípio, subsídio suficiente à improcedência da glosa em debate.
V - DO MÉRITO
V.1 - DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - CONGRUÊNCIA À NORMA
INFRACONSTITUCIONAL
Imperioso, destacar, então, que, consoante explanado, desde a apresentação da
impugnação administrativa, que a Recorrente em virtude de divórcio, Processo no
8.593/03, transitado em julgado na 4a Vara de Família da Comarca de Teresina, ficou
obrigada a efetuar alimentos em favor de seu ex-marido durante o período de janeiro
de 2010 à dezembro de 2015, sendo que o mesmo deu total quitação.
Certamente, o presente caso trata-se de uma obrigação de pagar oriunda de
decisão judicial, da qual o ex-marido declarou ter recebido durante todo o período,
inclusive declarando em sua DIRF, com o devido recolhimento do imposto.
Ocorre que, consoante se verifica do acórdão recorrido, este entendeu que
existia a necessidade da efetiva comprovação ao beneficiário, razão pela qual manteve
a glosa em litígio.
Assim, o art. 4o, II, da Lei no 9.250 /95 [...]
Como se vê, o art. 10, inciso II da Lei no. 8.383/91 aduz que na determinação da
base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de renda poderão ser deduzidas
as importâncias pagas em dinheiro a título de alimentos ou pensões, em cumprimento
de acordo ou decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Ademais, não só o pagamento da pensão deve ser declarado, como também o
recebimento dela. Ou seja, o alimentando deve declarar o recebimento de pensão
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723144/2016-08

alimentícia, e por ocasião do cruzamento de dados da Receita Federal sobre os valores
informados, será possível verificar eventual inconsistência entre os rendimentos se
uma das partes não declarar o valor a título de pensão.
No caso, a recorrente declarou o pagamento da pensão e o ex-marido também
declarou o recebimento dos valores durante todo período, inclusive recolhendo o
respectivo imposto.
Além disso, o ex-marido firmou declaração de próprio punho dando total
quitação aos valores recebidos à título de pensão alimentícia, de modo que vige no
direito administrativo o princípio da verdade real. [...]
A interpretação da legislação relativa ao imposto de renda deve ser homogênea,
harmonizada a todo Sistema Tributário Nacional, o que pressupõe que a pensão
alimentícia é dedutível da base de cálculo do imposto de renda, desde que
devidamente comprovada.
Ademais, ressalte-se que a alegada falta de apresentação dos comprovantes de
pagamento não tem o condão de impedir que se requeira, em âmbito administrativo, a
nulidade do lançamento comprovando a recorrente que fazia jus à dedução lançada,
sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco e inobservância à ampla
acessibilidade ao Poder Judiciário, conforme artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal, [...]
Destarte, tendo em vista tudo que foi exposto à exaustão (e ainda com
redundância) pela Recorrente, NÃO se pode concluir de outra forma que não pela
ausência de irregularidade, tendo em vista que o alimentando declarou expressamente
ter recebido os alimentos do período de janeiro/2010 à dezembro/2015.
Sendo assim, reputa-se necessária a reforma da decisão ora recorrida, para fins
de, provendo o presente recurso, reformá-la, para julgar o atuo de infração totalmente
improcedente.
V.2 - DA IMPERIOSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO CONTRIBUINTE
Sem prejuízo das alegações retro efetuadas, as quais demonstram que a
impugnação deve ser julgada procedente em sua totalidade, sendo imperioso ressaltar
as arguições a seguir delineadas, para que seja sanada toda e qualquer dúvida quanto à
ausência de ilegalidade ou ilicitude na conduta da Recorrente.
Inquestionavelmente, o Código Tributário Nacional determina que a legislação
tributária deve ser interpretada sempre da forma mais benéfica ao contribuinte.
Senão, veja-se os preceitos do art. 112 do aludido diploma legal: [...].
Ora, Doutos Julgadores, não são necessários maiores esforços para se concluir
que, ao caso em debate, aplicam-se, perfeitamente, os supracitados preceitos legais.
Na situação posta em debate, há fortes indícios de que as circunstâncias
materiais do fato de que a pensão alimentícia foi devidamente paga, devendo, assim,
ser afastada qualquer penalidade no aludido sentido.
Consequentemente, as circunstâncias materiais do fato não sendo geradoras de
infrações, cristalina e igualmente, constata-se que não há punibilidade a ser aplicada a
ora Recorrente.
Destarte, se as circunstâncias do fato não ocorreram da forma em que,
lamentavelmente, o Fisco entendeu, clarividentemente, deve-se interpretar a situação
favoravelmente ao contribuinte de que, em verdade, não houve infração, logo, reitera-
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723144/2016-08

se que a IMPUGNAÇÃO seja reformada, com o fito de afastar qualquer penalidade à
recorrente.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Diante de todo o exposto, PEDE-SE E REQUER:
a) a nulidade da decisão recorrida, em virtude de que não foi analisada a
documentação indicada pela ora recorrente, bem como ante a ofensa ao princípio da
verdade material, uma vez que o exame dos aludidos documentos comprovam que não
houve irregularidade cometida pela recorrente;
b) a reforma da decisão a quo, para afastar a exigência do imposto suplementar
no valor de R$ 6.600,00, e suas penalidades;
c) a intimação do advogado Thiago Francisco de Oliveira Moura, OAB-PI
13.531, com endereço na das orquídeas, 691, bairro jóquei, na cidade de Teresina – PI,
endereço eletrônico: thiago_oliveira92@hotmail.com, nos termos do art. 83. da lei o
10.094/13, para que o aludido causídico participe da sessão de julgamento,
procedendo à sustentação oral do presente recurso;
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da exigência do IRPF suplementar no valor de
R$6.600,00 (R$7.572,38 – R$972,38) do ano-calendário de 2012 objeto da lide no presente
processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Notificação
A Recorrente requer que seja notificada do endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no
domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127
do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse
sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723144/2016-08

administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo", (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Nulidade da Notificação de Lançamento e da Decisão de Primeira Instância
O Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
A Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que o Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de
primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa
jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723144/2016-08

Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão do Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pelo Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Notificação de Lançamento
O Recorrente discorda do procedimento de oficio.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723144/2016-08

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
A Solução de Consulta Cosit no 605, de 22 de dezembro de 2017, orienta:
13. Observa-se que os requisitos para que o contribuinte possa beneficiar-se das
deduções em foco são: I) a existência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública; II) a determinação na decisão judicial de que é do
contribuinte a obrigação de arcar com despesas médicas do alimentando; e III) o
pagamento da pensão alimentícia com recibos, depósitos ou comprovantes de
rendimentos que consignem o efetivo desembolso destes valores.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5422/DF, de 2022, explicita:
Ação direta da qual se conhece em parte, relativamente à qual ela é julgada procedente,
de modo a dar ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto
no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no 1.301/73 interpretação
conforme à Constituição Federal para se afastar a incidência do imposto de renda sobre
valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de
alimentos ou de pensões alimentícias.
Somente cabe deduzir o valor de despesas referente às importâncias pagas a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere a que se refere o art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, atualmente, art. 733 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil. As importâncias pagas relativas ao
suprimento de alimentos, em face do Direito de Família, são aquelas em dinheiro e somente a
título de prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia e não alcança o
provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que trata a Lei no 9.307, de 23 de
setembro de 1996.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723144/2016-08

A premissa é de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Para fins de
análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Está registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/FNS/SC no 07-47.095, de
26.06.2020, e-fls. 73-79:
Importante destacar que o fato de existir uma determinação judicial para o
pagamento da pensão, por si só, não autoriza a dedução. É necessário que o(a)
contribuinte comprove, também, o efetivo pagamento. Da mesma forma, a
comprovação do efetivo pagamento não supre a apresentação da decisão judicial ou do
acordo homologado judicialmente. Ou seja, a dedutibilidade dos valores pagos a título
de pensão alimentícia requer que sejam satisfeitas duas condições concomitantemente:
(1) a existência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e (2) a
comprovação de que esta foi efetivamente paga. [...]
A simples anexação de extratos bancários, sem indicação dos saques e
apresentação de documentos que comprovem a entrega dos valores ao alimentando
não comprova o efetivo pagamento. Compete à contribuinte apresentar demonstrativo
identificando os saques e vinculando-os aos pagamentos, prova que não pode ser
produzida pela instância julgadora.
A declaração emitida pelo beneficiário apenas menciona o valor mensal
recebido, de R$ 2.000,00, sem especificar as datas dos recebimentos, para que se
pudesse vincular aos saques. [...]
Assim, uma vez que o sujeito passivo foi questionado acerca da efetividade do
pagamento das despesas com pensão alimentícia, a apresentação de declarações
genérica ratificando o recebimento dos valores, desacompanhadas de documentação
hábil e idônea, apta à comprovação inequívoca do pagamento, não sana a falta
apontada pela autoridade lançadora e não ampara a dedução pleiteada.
Ainda que tais provas fossem aceitas, cabe registrar que somente são dedutíveis,
nos termos da legislação tributária, os valores devidos estabelecidos no título judicial.
O mencionado acordo de reajuste dos valores mensais constitui título executivo
entre as partes, todavia, não pode ser oposto ao Fisco, porquanto a dedução de
despesas na declaração de ajuste anual está condicionada ao preenchimento dos
requisitos da legislação tributária Quaisquer valores repassados para terceiros que não
estejam contemplados em acordo homologado judicialmente ou decisão judicial ou
escritura pública de separação consensual ou de divórcio consensual são considerados
valores pagos por liberalidade pelo contribuinte e não são dedutíveis na declaração de
ajuste anual.
Compulsando o conjunto probatório, verifica-se que os extratos bancários, e-fls.
19-33, com saques em cartão nos valores de R$2.000,00 sem correspondência em valor e sem
identificação do destinatário não comprovam a dedução pleiteada na Declaração de Ajuste
Anual. O fato da disponibilidade financeira por si só não comprova o pagamento da obrigação.
O Recorrente demonstra parte do implemento da condição legal de
procedibilidade da dedução da base do cálculo de IRPF na Declaração de Ajuste Anual no
sentido que os pagamentos decorrem de cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723144/2016-08

refere a que se refere o Código de Processo Civil. O ex-cônjuge é beneficiário de pensão
alimentícia no valor de R$ 1.500,00 (4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Teresina -
Processo n° 8.593/03 - Distribuição no 001.03.009099-8), e-fl. 37.
Para comprovação do efetivo pagamento, o Recorrente apresenta extratos
bancários, e-fls. 19-33 e Declaração de e-fl. 43:
ROBERTO [...], brasileiro, casado, portador do ID n° [...] e CPF n° [...],
residente e domiciliado nesta capital, no [...], declara para todos os fins que recebeu de
ALBA CRISTINA DA SILVA a quantia mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no
período de janeiro/2010 a dezembro/2015, em razão da ação de separação judicial -
processo n° 001.03.009099-8 e ação de conversão em divórcio - processo n° 0007118-
47.2005.8.18.0140.
Esclarece, por oportuno, que o valor da pensão foi inicialmente fixado em R$
1.500,00 nada data de 17/09/2003 e que com passar dos anos e considerando a perda
do valor de compra e a necessidade do alimentando, foi reajustado amigavelmente
entre as artes passando a ser despendido em seu favor o valor de R$ 2.000,00, vigendo
a partir de janeiro/2010.
Cabe razão em parte ao Recorrente para deduzir o valor comprovado até o limite
do cumprimento da obrigação a título de pensão alimentícia fixado em decisão judicial da base
de cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário de 2012.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.125 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723144/2016-08

Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para deduzir o valor comprovado até o limite do
cumprimento da obrigação a título de pensão alimentícia fixado em decisão judicial da base de
cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário de 2012.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 160
DF CARF MF
Original